Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710536-42.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LINEA/JR EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos iniciais da presente Ação Declaratória. Em seu recurso, o apelante levanta preliminar de ilegitimidade ativa do autor/apelado. Compulsando os autos, percebe-se que já houve pronunciamento judicial da matéria nos autos do Agravo de Instrumento no 0723796-46.2019.8.07.0000. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento da preliminar de ilegitimidade ativa, em razão da preclusão e ocorrência de coisa julgada. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 1 de setembro de 2020 14:04:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador